Tribunal: STF
Processo: Rcl 43640
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por E. M. D., com fulcro nos arts. 102, I, “l”, da Constituição da República, art. 988, I, do Código de Processo Civil e art. 156 a 162, do Regimento Interno desta Suprema Corte, em face de decisão proferida pelo Juiz Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso/MT, sob alegação de suposta usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.
    Em síntese, narra o reclamante:
    “1. Trata-se da evidente usurpação de competência constitucional desta Suprema Corte, em decorrência de uma sequência de atos ilegais praticados pela Procuradoria da República de Mato Grosso (PRMT), e que culminou na ilegal homologação da colaboração premiada de Gércio Marcelino Mendonça Jr, vulgo Jr. Mendonça, em flagrante afronta às regras de competência previamente estabelecidas no artigo 102, I, b, da CF/88, entre outros dispositivos constitucionais. 
    2. Depreende-se dos autos que, quando da deflagração da denominada Operação Ararath pela Polícia Federal no Estado de Mato Grosso, o foco das investigações era o Sr. Jr Mendonça (e familiares), em razão da suposta prática de crimes contra o Sistema Financeiro no âmbito de suas empresas, Globo Fomento e Comercial Amazônia de Petróleo.”
    Afirma o reclamante que, no âmbito da Operação Ararath, em curso no Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Mato Grosso/MT, foi homologado acordo de delação premiada, por iniciativa do investigado Gércio Marcelino Mendonça Júnior. Questiona a competência do Juízo supracitado para referendar tal acordo, de modo a usurpar, em sua ótica, a competência deste Supremo Tribunal Federal.
    Requer, liminarmente, a suspensão de todas as ações penais propostas contra o reclamante no âmbito da citada operação. 
    No mérito, pugna pela declaração de “nulidade da colheita e homologação judicial da colaboração premiada de Gércio Marcelino Mendonça Júnior”.
    Em 25 de setembro de 2020, neguei a medida liminar requerida, ante a ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora. Determinei a emenda à petição inicial e determinei o envio dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Em 12 de novembro de 2020, o Parquet manifestou-se pelo não conhecimento da presente reclamação e, na hipótese de ser conhecida, pela sua improcedência.
    Brevemente relatados os autos, decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 
    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 
    Ainda pertinente a redação do art. 988, do Código de Processo Civil de 2015: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    (...) 
    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;” 
    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 
    Em consequência, portanto, vê-se que a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. 
    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 
    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 
    O reclamante alega usurpação de competência desta Suprema Corte. Isso porque, em sua linha de raciocínio, o fato de ter sido mencionada, já nas tratativas do acordo de colaboração premiada, a participação de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função, implicaria, naquele momento, a instauração da competência desta Suprema Corte para a assunção da condução do acordo a partir daí, inclusive em relação a si mesmo, o que não teria ocorrido. 
    Primeiramente, cabe salientar que E. M. D, ora reclamante, não é autoridade ocupante de cargo com prerrogativa de foro e, portanto, carece de legitimidade para propor reclamação com relação à parte da investigação que corre no primeiro grau, sob o fundamento apresentado. 
    A jurisprudência dessa Eg. Corte Suprema é firme no sentido de que "[a] legitimidade para formalizar reclamação, ante alegada usurpação da competência prevista no artigo 102, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal, pressupõe ostentar o postulante prerrogativa de foro" (Rcl 33.354 AgR, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, Dje de 25//11/2019).
    A propósito, no tocante à operação Ararath, cuja relatoria coube a mim, tão logo houve a mencionada alegação de participação de detentores de foro foi deslocada para esta Suprema Corte a parte da colaboração que lhes tocava. Com efeito, no desdobramento da Operação Ararath, instaurou-se perante este Supremo Tribunal Federal o Inq n° 3.842/MT, de minha relatoria.
    Ao receber os autos, desmembrei o processo, a partir dos elementos de investigação e de prova colhidos e, em face disso, permaneceram no Supremo Tribunal Federal investigações parciais, conforme envolvessem detentores de foro por prerrogativa de função, permanecendo todo o restante de fatos investigados em primeiro grau – dentre os quais a investigação em face do ora reclamante. Isso ocorreu ainda no ano de 2014. 
    E aqui surge outra razão impeditiva ao conhecimento da presente reclamação: considerando as decisões de cisão entre o que restou nesta Corte e o que permaneceu em primeiro grau -, que marcam o início da pretensão por fato que ele julga prejudicial à sua esfera jurídica já se operou a preclusão, não se renovando prazos a partir de cada decisão do juízo de piso relacionada ao reclamante. 
    Com efeito, transitadas em julgado as decisões que aqui mantiveram investigações e que definiram no primeiro grau a competência residual, não há lugar para a reclamação, cujo requisito negativo de processamento é justamente a ausência de preclusão do ato reclamado, nos termos do inciso I do § 5º do art. 988 do CPC, supratranscrito. 
    Por essas razões, ou seja: por não ostentar a condição de parlamentar (art. 18, CPC) e por já terem transitado em julgado as decisões que firmaram as competências de cada grau de jurisdição (art. 988, § 5º, I, CPC), a reclamação não pode ser conhecida. 
    Ex positis, com amparo no artigo 21, parágrafo único do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido liminar. 
    Intimem-se. Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente